Tribunal: TJDFT
Processo: 0740036-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. A vítima do crime de estelionato é a pessoa enganada ou a titular da lesão patrimonial. Se as vítimas se utilizaram da conta bancária de uma empresa apenas para realização da transferência de valores para a acusada, sem que a pessoa jurídica tenha realizado qualquer tratativa ou sofrido algum dano pela conduta dá ré, não há como considerá-la como sujeito passivo do crime de estelionato.
2. Tendo as vítimas representado formalmente contra a autora do fato pelo crime de estelionato, dentro do prazo decadencial, não há que se falar em extinção da punibilidade.
3. Descabe falar em absolvição quando todas as elementares previstas no tipo estão presentes e devidamente demonstradas pelo acervo probatório dos autos, especialmente o dolo de obter vantagem indevida em prejuízo alheio.
4. Recurso conhecido e não provido.